Tribunal: STF
Processo: HC 246087
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Moacir Osmar Vidal Filho, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 892.282/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado definitivamente pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.



    O juízo da execução penal havia proferido decisão determinando a reconversão da pena em privativa de liberdade, a pedido do próprio paciente. 



    Interposto agravo em execução penal pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso para cassar a decisão e manter a pena restritiva de direitos.



    No presente writ, o impetrante sustenta, em síntese, a possibilidade de reconversão da pena em privativa de liberdade, fixando o regime aberto. 



    Requer, ao final, 



    “a) concedida a liminar, ante a plausibilidade do direito alegado e a consequente potencialidade de êxito, que seja mantida a reconversão das penas restritivas de direito em regime aberto; 



    b) no mérito, seja confirmada a liminar almejada para o fim exclusivo de reestabelecer a reconversão ao regime aberto em favor do Paciente; 



    c) Subsidiariamente, na eventualidade de não ser conhecido o writ, requer-se a concessão da ordem por habeas corpus de ofício.”



    É relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ARTS. 44, § 4º, DO CP, E 181 DA LEP. 



    Agravo regimental improvido.”



    Ademais, transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal local:



    “PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE ACOLHEU O PEDIDO DEFENSIVO E, ASSIM SENDO, DETERMINOU A RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE (REGIME ABERTO). INSURGÊNCIA MINISTERIAL. RESTABELECIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS INICIALMENTE IMPOSTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TANTO. IMPOSSIBILIDADE DO CONDENADO ESCOLHER QUAL PENALIDADE ANSEIA CUMPRIR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    ‘A reconversão da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade depende do advento dos requisitos legais (descumprimento das condições impostas pelo juiz da condenação), não cabendo ao condenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher ou decidir a forma como pretende cumprir a sanção, pleiteando aquela que lhe parece mais cômoda ou conveniente’ (5ª T. REsp n. 1.52.484, do Pernambuco, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 17.5.2016).”



    A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ cinge-se à manutenção de pena restritiva de direitos, sem reconversão em pena privativa de liberdade, situação em que não há constrangimento à liberdade de locomoção do paciente.



    Consoante se infere do entendimento deste Supremo Tribunal, não cabe a utilização do habeas corpus para julgamento de situações estranhas à tutela da liberdade de locomoção (v.g. HC nº 129.822-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/10/15).



    Perfilhando esse entendimento:



    “HABEAS CORPUS – OBJETO. O habeas corpus visa preservar a liberdade de ir e vir do cidadão” (HC nº 107.367-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/4/18);



    “CONVERSÃO DA SANÇÃO PRISIONAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - INADMISSIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL - DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS - CESSAÇÃO COM A REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926 - PEDIDO NÃO CONHECIDO” (HC nº 80.199/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/8/01). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente